Tribunal: TJMT
Processo: 1033021-14.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033021-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDINA JOVANIL DA ROCHA - CPF: 206.570.301-63 (APELANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), JOSE GERALDO CARREIRO DA ROCHA - CPF: 239.490.319-87 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1033021-14.2018.8.11.0041

APELANTE
: BERNARDINA JOVANIL DA ROCHA E OUTRO

APELADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DEMORA NA ENTREGA DO TERMO DE QUITAÇÃO E NA BAIXA DE GRAVAME – VALOR ARBITRADO QUE NÃO ATENDE A FUNÇÃO PEDAGÓGICA E RESSARCITÓRIA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOBILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
– MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o
quantum
indenizatório com prudência, de maneira que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação e guardar razoabilidade e proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.

No caso concreto em que os demandantes buscam indenização pela negativa indevida de cumprimento da obrigação de fazer, ajustada em acordo firmado entre as partes, consistente em emitir o termo de quitação para baixa do gravame sobre o seu imóvel, considerada, ainda, a capacidade econômico-financeira do ofensor, o valor arbitrado se mostra ínfimo e não compensa, de maneira satisfatória, os danos extrapatrimoniais experimentados pelos recorrentes, o que enseja a majoração.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1033021-14.2018.8.11.0041

APELANTE
: BERNARDINA JOVANIL DA ROCHA

E OUTRO

APELADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Bernardina Jovanil da Rocha e José Geraldo do Carreiro da Rocha.

AÇÃO: Indenização por Danos Morais
, proposta
por
Bernardina Jovanil da Rocha e José Geraldo do Carreiro da Rocha em face do Banco Santander S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde maio de 2016 (data da qual o termo de quitação deveria ter sido emitido pelo requerido) e de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

APELAÇÃO
: os autores sustentam, em síntese, que o valor da condenação por dano moral não é razoável ou proporcional, diante da capacidade econômica da parte recorrida, que corresponde a aproximadamente a 6% (seis por cento) do valor do contrato, objeto da lide, para o qual a instituição financeira se negou a dar quitação mesmo depois de ter sido pago os termos do acordo entabulado entre as partes.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida no sentido de majorar o
quantum
indenizatório para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil), para que cumpra seu efetivo caráter punitivo pedagógico.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id. 47998180).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1033021-14.2018.8.11.0041

APELANTE
: BERNARDINA JOVANIL DA ROCHA E OUTRO

APELADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Bernardina Jovanil da Rocha e José Geraldo do Carreiro da Rocha.

AÇÃO: Indenização por Danos Morais
, proposta
por
Bernardina Jovanil da Rocha e José Geraldo do Carreiro da Rocha em face do Banco Santander S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde maio de 2016 (data da qual o termo de quitação deveria ter sido emitido pelo requerido) e de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, para majorar o valor da indenização por dano moral.

A lide advém do fato de que a instituição financeira requerida na ação de indenização por dano mora, aqui Apelada,
se manteve inerte quanto à entrega do Termo de Quitação, após o cumprimento integral do acordo.

Narra a inicial que, na data de
5 de agosto de 1996, os autores celebraram contrato de financiamento bancário n. 33-07-0191-00011630-6, no valor de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais) com o Banco Banespa S/A, que foi sucedido pelo requerido Banco Santander S.A., para aquisição do seu imóvel residencial e que bem foi dado como garantia do adimplemento do contrato e gravado com hipoteca.

Anotam os autores que no ano de 2008, por conta da onerosidade excessiva do contrato, ajuizaram ação de revisão contratual, e que durante a fase de conhecimento, celebraram acordo com a instituição financeira, que consistia no pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em que ficou ajustado que, logo após o pagamento, ocorrido em 19 de maio de 2016, seria declarado quitado o contrato de financiamento imobiliário e liberada a hipoteca que recaia sobre o bem; todavia, o Banco se recusou dar quitação.

Anotam, ainda, que foi necessário que postulassem a execução do acordo por meio de ação de obrigação de fazer, que nesse período houveram inúmeras procrastinações do feito e oposição resistida por parte da requerida para cumprir a avença, que o Termo de Quitação somente foi entregue em junho de 2018, após vencida a ação de obrigação de fazer, ou seja, mais de dois anos depois de homologado o acordo, o que lhe causou dano de ordem moral.

O Magistrado julgou procedente a ação de indenização por dano moral, por entender pela responsabilidade da instituição financeira requerida pela demora na entrega do termo de quitação e na baixa do gravame no registro da matrícula do imóvel dos autores, após a homologação judicial do acordo, e arbitrou os danos morais em R$5.000,00.

Contra esta decisão recorre a parte autora, para majorar o valor da condenação por dano moral.

Pois bem. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que na fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o
quantum
indenizatório com prudência, de maneira que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da reparação e guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.

Dessa forma, inexistindo padrões pré-fixados para a quantificação do dano moral, ao julgador caberá a difícil tarefa de valorar cada caso concreto, atentando para o princípio da razoabilidade, o bom senso e para a justa medida das coisas. Deve ser levado em conta, além do caráter compensatório do instituto, o seu viés preventivo, punitivo e pedagógico de modo a coibir reincidências.

Assim, o julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve encontrar um ponto de equilíbrio, de modo que a indenização não venha a corresponder enriquecimento sem causa, nem frustre seu fim maior de reparar integralmente o dano sofrido.

No caso concreto, considerado o abalo sofrido pelos autores, aqui Apelantes, diante do fato de que o Banco requerido, aqui Apelado, por mais de 02 (dois) anos, resistiu indevidamente ao cumprimento da obrigação de fazer, ajustada em acordo firmado entre as partes, consistente em emitir o termo de quitação para baixa do gravame sobre o seu imóvel, considerada, ainda, a capacidade econômico-financeira do ofensor, o valor arbitrado pelo Magistrado
a quo
de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra ínfimo e não compensa, de maneira satisfatória, os danos extrapatrimoniais experimentados pelos recorrentes.

Realça-se, não se mostra adequado para compensar o desconforto, a dor e angustia sofrida pelos autores e, ainda, à natureza pedagógica e o aspecto coibidor de futuras repetições.

Assim, é de ser provido o recurso para majorar a indenização por dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais), quantia razoável e que mais coaduna com
as peculiaridades da situação fática.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso

para majorar o valor da indenização por dano moral de R$5.00,00 para R$10.000,00 (dez mil reais).

Majora-se o valor dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020